Tribunal: TJMT
Processo: 1044450-57.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044450-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALTER REINDEL JUNIOR - CPF: 039.332.991-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1044450-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTER REINDEL JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA COM CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por sentenciado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Félix do Araguaia que determinou a unificação das penas relativas às condenações por tráfico de drogas (pena definitiva de 5 anos) e por associação para o tráfico e organização criminosa (pena provisória de 8 anos, 6 meses e 20 dias), fixando o regime fechado com base na soma das penas e na reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a unificação de pena definitiva com pena provisória, quando mantida a prisão cautelar do sentenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal admite a unificação de penas quando sobrevem nova condenação no curso da execução, mesmo que em processos distintos, conforme art. 111, parágrafo único, da LEP.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais autoriza a unificação entre condenações definitivas e provisórias, desde que haja prisão cautelar regularmente mantida.

A expedição de guia de execução provisória, aliada à decisão judicial que indeferiu o direito de recorrer em liberdade com base no art. 312 do CPP, legitima a unificação das penas com regime fechado.

A fixação do regime fechado decorre automaticamente da soma das penas unificadas superiores a oito anos, nos termos do art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal, independentemente do reconhecimento da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É possível a unificação de pena definitiva com pena provisória ainda não transitada em julgado, desde que mantida a custódia cautelar do sentenciado. 2. A expedição da guia de execução provisória viabiliza a aplicação das normas da execução penal, inclusive para fins de unificação. 3. A fixação do regime fechado é cabível quando a pena unificada ultrapassa oito anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 66, III, “a”, e 111, parágrafo único; CP, art. 33, § 2°, “a”; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 971.163/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.04.2025; TJMT, AgExPe nº 1007675-82.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 20.08.2021; TJMT, AgExPe nº 1022570-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 07.10.2025; TJES
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1044450-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTER REINDEL JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por VALTER REINDEL JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, que determinou a unificação das penas decorrentes de condenações por associação para o tráfico e organização criminosa [PJe nº 1001660-75.2023.8.11.0017] e tráfico de drogas [PJe nº 1001785- 77.2022.8.11.0017] e, por conseguinte, fixou regime fechado.

Em síntese, a Defensoria Pública sustenta que a decisão atacada incorre em erro ao unificar as penas do agravante sob o fundamento de que a Ação Penal nº 1001660-75.2023.8.11.0017 está em fase recursal e ainda não transitou em julgado, de modo que unificação somente poderia ocorrer entre condenações definitivas.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do agravo.

O magistrado singular manteve a decisão na fase do art. 589 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1044450-57.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da Execução determinou a unificação das penas e fixou o regime fechado, nos seguintes termos:

“Aportou-se a guia inserida na sequência 117, em que foi condenado por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa. Os autos vieram conclusos. II – Determina-se a UNIFICAÇÃO das penas, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP.
Considerando que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas e, considerando que a pena unificada, no presente caso, após realizar a detração, supera 08 (oito) anos, até por se trata de agente reincidente
, fixa-se o regime FECHADO para cumprimento da pena (art. 33, § 2°, “a”, CPB). EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO no executivo em epígrafe, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação expressa no art. 7º, §1º da Resolução Nº 251 de 04 de setembro de 2018 do Conselho Nacional de Justiça.”

Extrai-se que o agravante possui condenação definitiva por tráfico de drogas à pena de 5 anos de reclusão com trânsito em julgado em 10.4.2025 [PJe nº 1001785-77.2022.8.11.0017], bem como condenação provisória por associação para o tráfico [art. 35 da Lei nº 11.343/2006] e organização criminosa [art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013] à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias, em regime fechado, a qual está em fase recursal [PJe nº 1001660-75.2023.8.11.0017] – no STJ, após os julgamentos dos recursos de apelação criminal e embargos infringentes –, cuja unificação totaliza 13 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado.

Na sentença condenatória da Ação Penal nº 1001660-75.2023.8.11.0017, o juiz da causa

indeferiu ao agravante o direito de recorrer em liberdade, ao reconhecer a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias e da gravidade concreta dos fatos imputados, determinando, ainda, a expedição da guia provisória, nos seguintes termos:

“Em contrapartida,
quanto ao acusado VALTER REINDEL JUNIOR, NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP, mormente diante das circunstâncias e da gravidade dos atos praticados. (...) No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, os quais movimentam o tráfico de drogas no município de São Félix do Araguaia/MT. Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas. (...). Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo condenado, bem como o fortalecimento do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas. Portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado.
Expeça-se guia de execução provisória do condenado VALTER REINDEL JUNIOR
.”

A condenação imposta ao agravante foi integralmente mantida por esta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 1001660-75.2023.8.11.0017 [por maioria], encontrando-se os autos, atualmente, sob apreciação do STJ.

A Lei de Execução Penal dispõe que,
“sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”
(art. 111, parágrafo único).

O STJ tem admitido a possibilidade de execução provisória da pena nos casos em que há prisão cautelar regularmente mantida, bem como a unificação das penas, ainda que ausente o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
in verbis
:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a unificação das penas e a execução provisória quando há prisão cautelar, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. (...). Tese de julgamento: 1
.
É possível unificar execução definitiva e execução provisória.”
(STJ, HC n. 971.163/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025)

Nesse contexto, diversamente do que sustenta a Defensoria Pública, revela-se juridicamente possível a unificação entre a pena definitiva e aquela decorrente de título provisório, haja vista a manutenção da custódia cautelar por ocasião da sentença condenatória, ainda recorrível.

Aliás,
“mostra-se legítima a expedição da respectiva guia de recolhimento provisória e a sua unificação às demais reprimendas, com o subsequente prosseguimento da execução penal, visando ao melhor interesse do próprio reeducando, a fim de lhe possibilitar o preenchimento dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios pertinentes à fase executória”
(TJMT, AgExPe nº 1007675-82.2021.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/08/2021).

Em reforço, destaco o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) não há qualquer impedimento à unificação de condenações provisórias com penas já definitivas, quando o réu se encontra sujeito a prisão cautelar. Isso porque a Lei de Execução Penal também se aplica aos presos provisórios, e a unificação das reprimendas viabiliza, desde logo, a análise acerca da possibilidade de fruição de eventuais benefícios próprios da execução penal (...).”
(TJMT, AgExPe nº 1022570-09.2025.8.11.0000, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 07/10/2025 – inteiro teor)

No mesmo sentido, é o entendimento do TJES:

“(...) a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena, consoante inteligência da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, AgEx 00188868420128080048, Relator: Des. Willian Silva, 27/11/2015)

Por fim, conforme bem consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, embora a sentença proferida nos autos nº 1001660-75.2023.8.11.0017 tenha mencionado
“a reincidência, esta circunstância não altera a obrigatoriedade de fixação do regime fechado, uma vez que as penas unificadas ultrapassam 08 (oito) anos, impondo-se nos termos do art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal, o cumprimento da pena nesse regime”
.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026